Tribunal: TJDFT
Processo: 0025687-53.2013.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0025687-53.2013.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANDRA AGUIAR BITTENCOURT APELADO: EDIMILSON DA SILVA MARTINS, EDIMILSON DA SILVA MARTINS - ME, HABITAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por SANDRA AGUIAR BITTENCOURT contra sentença da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença ajuizado em face de MP - EDIMILSON DA SILVA MARTINS e outros, extinguiu o feito, com resolução do mérito, por reconhecer a prescrição intercorrente. Em suas razões (ID 55616829), a apelante alega que: 1) o juízo não fixou prazo certo para a prescrição intercorrente e afirmou em decisão preclusa que esta não ocorreu; 2) o prazo prescricional foi obstado pela instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica; 3) a demora na penhora de imóvel do executado se deu por culpa de oficial de justiça. Requer a anulação da sentença, de forma que seja desconsiderada a prescrição e determinado o prosseguimento do feito. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. A autora apresentou pedido de tutela cautelar nos autos do agravo de instrumento no 0742326-59.2023.8.07.0000. Em suma, alegou a existência de bem imóvel penhorável pertencente ao réu e a realização de fraude à execução por parte deste. Requereu: 1) a juntada das cópias integrais do processo SEI instaurado na TERRACAP; 2) o julgamento do agravo de instrumento antes da apelação, nos termos do art. 946, CPC; 3) liminarmente, a suspensão da eficácia de quaisquer atos de transferência ou cessão do imóvel localizado no Polo de Modas, Rua 19, Lote 04, SRIA/Guará II, com a expedição de ofício à TERRACAP; e 4) no mérito, a reforma da decisão do juízo para reestabelecer a penhora dos direitos possessórios sobre o imóvel. Foi concedida tutela de urgência para determinar: 1) a suspensão de qualquer ato de transferência ou cessão relativo ao imóvel Polo de Modas, Rua 19, Lote 04, SRIA/Guará II até o julgamento do mérito recursal do agravo de instrumento; e 2) a retirada de pauta e sobrestamento da apelação interposta nos autos 0025687-53.2013.8.07.0001, nos termos do art. 946, CPC. Assim, deve ser realizada a retirada de pauta e o sobrestamento da presente apelação, até que ocorra o julgamento do agravo de instrumento no 0742326-59.2023.8.07.0000. Ademais, ressalto a ocorrência de erro material no despacho de ID 56901732: onde esta escrito “agravo de instrumento no 0719262-54.2022.8.07.0000”, leia-se “agravo de instrumento no 0742326-59.2023.8.07.0000”. Publique-se. Intimem-se. À secretaria para providências cabíveis. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 4 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator